Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA PNE POR DECISÃO JUDICIAL. INCONFORMISMO DO REÚ COM O RATEIO DAS DESPESAS. OFENSAS DIRIGIDAS Á TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL REFLEXO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegou o autor que, em 17/12/2021, ele e a esposa, pessoa portadora de necessidades especiais, foram abordados e ofendidos pelo réu que estava inconformado com a realização das obras de adaptação à acessibilidade de PNE no condomínio onde ambos residem.
2. A prova emprestada do feito criminal 0700599-45-2022.8.07.0004 (depoimento do porteiro) mostra, todavia, que as ofensas foram direcionadas à esposa do autor que obtivera em ação judicial a condenação do condomínio a construir rampa de acessibilidade e a pagar R$ 8 mil de danos morais.
3. Se as ofensas foram irrogadas à esposa do autor, não há razão jurídica para que o autor avoque para si danos que não haveria de experimentar, mesmo porque a esposa já ajuizou ação de compensação por danos morais pelo mesmo fato (processo 0708134-88.2023.8.07.0004), na qual o réu foi condenado a pagar 5 mil.
4. Se o dano decorre de ofensas à esposa do autor, que foi devidamente compensada nos autos do processo 0708134-88.2023.8.07.0004, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Requerente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.